Tribunal: TJSP
Processo: 2246409-55.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 3.301, DE 25 DE OUTUBRO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA. DESCONTO DE 100% (CEM POR CENTO) NO PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO (IPTU) AOS IMÓVEIS EM QUE ESTEJAM INSTALADAS CLÍNICAS VETERINÁRIAS QUE PRESTEM ATENDIMENTOS AOS ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO E/OU ATROPELADOS.

i. VÍCIO DE INICIATIVA INEXISTENTE. Inexistência de

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 3.301, DE 25 DE OUTUBRO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA. DESCONTO DE 100% (CEM POR CENTO) NO PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO (IPTU) AOS IMÓVEIS EM QUE ESTEJAM INSTALADAS CLÍNICAS VETERINÁRIAS QUE PRESTEM ATENDIMENTOS AOS ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO E/OU ATROPELADOS.

i. VÍCIO DE INICIATIVA INEXISTENTE. Inexistência de reserva de iniciativa em matéria tributária, em caso semelhante que também se referia a lei tributária benéfica. Precedentes.

ii. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DA ESTIMATIVA DO SEU IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO. Inaplicabilidade do artigo 113 do ADCT aos Municípios. Precedentes.

Ação julgada improcedente, revogada a liminar concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000464894
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2246409-55.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é autor PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, é réu PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, JULGARAM A AÇÃO
IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO COM O EXMO. SR. DES. MOACIR PERES.
VENCIDO O EXMO. SR. DES. ANTONIO CARLOS MALHEIROS (COM
DECLARAÇÃO).", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOACIR PERES, vencedor, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, vencido,
PINHEIRO FRANCO (Presidente), FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, CARLOS BUENO,
FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA
VIEGAS, ADEMIR BENEDITO, ARTUR MARQUES, CAMPOS MELLO, LUIS
SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE E XAVIER DE AQUINO.
São Paulo, 17 de junho de 2020
MOACIR PERES
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 32.965 (processo digital)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2246409-55.2019.8.26.0000
AUTOR: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA
RÉU: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N.
3.301, DE 25 DE OUTUBRO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE
NOVA ODESSA. DESCONTO DE 100% (CEM POR
CENTO) NO PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL
TERRITORIAL URBANO (IPTU) AOS IMÓVEIS EM QUE
ESTEJAM INSTALADAS CLÍNICAS VETERINÁRIAS QUE
PRESTEM
ATENDIMENTOS
AOS
ANIMAIS
EM
SITUAÇÃO DE ABANDONO E/OU ATROPELADOS.
i. VÍCIO DE INICIATIVA INEXISTENTE. Inexistência de
reserva de iniciativa em matéria tributária, em caso semelhante
que também se referia a lei tributária benéfica. Precedentes.
ii. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO DECORRENTE DA
AUSÊNCIA
DA
ESTIMATIVA
DO
SEU IMPACTO
ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO. Inaplicabilidade do
artigo 113 do ADCT aos Municípios. Precedentes.
Ação julgada improcedente, revogada a liminar concedida.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo
Prefeito do Município de Nova Odessa em face da Lei n. 3.301, de 25 de outubro
de 2019, que estabelece desconto de 100% (cem por cento) no pagamento do
Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) aos imóveis em que estejam
instaladas clínicas veterinárias que prestem atendimentos aos animais em
situação de abandono e/ou atropelados.
O autor da ação alega violação aos artigos 5o, 47, incisos II, IV e
XIX, a, 144, 174 e 176 da Constituição Estadual. Diz que a matéria se insere
dentre aquelas de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo (fls. 1/32).
A liminar foi deferida (fls. 66).
O réu prestou informações (fls. 76/82).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Intimada, a douta Procuradoria Geral do Estado deixou de se
manifestar (fls. 193).
A douta Procuradoria Geral de Justiça reiterou os termos da inicial
e requereu a procedência da ação (fls. 196/204).
É o relatório.
Pretende o Prefeito do Município de Nova Odessa obter “a
procedência da demanda, a fim de que seja declarada inconstitucional a Lei
Municipal no 3.301, de 25 de outubro de 2019” (fls. 32).
A ação é improcedente.
A Lei n. 3.301, de 25 de outubro de 2019, do Município de Nova
Odessa, assim dispõe:
Art. 1o - Fica estabelecido o desconto de 100% (cem por cento)
no pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)
aos imóveis em que estejam instaladas clinicas veterinárias que
prestem atendimento aos animais em situação de abandono e/ou
atropelados.
Art. 2o. A Municipalidade deverá proceder ao desconto à época
do lançamento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU),
independentemente de requerimento do contribuinte.
Art. 3o. As despesas decorrentes da execução da presente lei
correrão por conta de verbas próprias, consignadas no
orçamento, suplementadas se necessário.
Art. 4o. Esta lei será regulamentada por Decreto pelo Poder
Executivo Municipal.
Art. 5o. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
O autor da ação invoca os seguintes artigos da Constituição
Estadual, aplicáveis aos Municípios por força do princípio da simetria1, para
sustentar a alegação de inconstitucionalidade da legislação impugnada:
1 Artigo 144 - Os Municípios, com autonomia política, legislativa, administrativa e financeira se auto-
organizarão por Lei Orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta
Constituição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Artigo 5o - São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o
Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
[...]
Artigo 47 - Compete privativamente ao Governador, além de outras
atribuições previstas nesta Constituição:
[...]
II - exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado, a direção superior da
administração estadual;
[...]
IV - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;
[...]
XIX - dispor, mediante decreto, sobre:
a) organização e funcionamento da administração estadual, quando não
implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos;
[...]
Artigo 174 - Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, com
observância dos preceitos correspondentes da Constituição Federal:
I - o plano plurianual;
II - as diretrizes orçamentárias;
III - os orçamentos anuais.
[...]
§ 2o - A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e
prioridades da administração pública estadual, incluindo as despesas de
capital para o exercício financeiro subseqüente, orientará a elaboração da
lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária
e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de
fomento.
[...]
§ 6o - O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo
dos efeitos decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e
benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.
[...]
Artigo 176 - São vedados:
I - o início de programas, projetos e atividades não incluídos na lei
orçamentária anual;
II - a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que
excedam os créditos orçamentários ou adicionais;
III - a realização de operações de crédito que excedam o montante das
despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suplementares ou especiais com fim preciso, aprovados pelo Poder
Legislativo, por maioria absoluta;
IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa,
ressalvadas as permissões previstas no artigo 167, IV, da Constituição
Federal e a destinação de recursos para a pesquisa científica e tecnológica,
conforme dispõe o artigo 218, §5o, da Constituição Federal;
V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização
legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes;
VI - a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de
uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem
prévia autorização legislativa;
VII - a concessão ou utilização de créditos ilimitados;
VIII - a utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos
orçamentos fiscal e da seguridade social para suprir necessidade ou cobrir
“déficit” de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados no
artigo 165, §5o, da Constituição Federal.
IX - a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização
legislativa.
§1o - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício
financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou
sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade.
§2o - Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício
financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for
promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que,
reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do
exercício financeiro subsequente.
Não se vislumbra, nesse ponto, vício decorrente de usurpação de
iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.
Na realidade, a elaboração de lei tributária benéfica é de
competência legislativa concorrente, nos termos dos artigos 24 da Constituição
Estadual e 61 da Constituição Federal:
Constituição Estadual
Artigo 24 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a
qualquer membro ou Comissão da Assembléia Legislativa, ao Governador
do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça e aos
cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constituição Federal
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer
membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal
Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e
aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.
Assim, poderia mesmo integrante da Casa Legislativa municipal
apresentar projeto de lei concessiva de isenção de imposto municipal.
A inexistência de reserva de iniciativa em matéria tributária, em
caso semelhante que também se referia a lei tributária benéfica, foi reconhecida
pelo E. Supremo Tribunal Federal, ao decidir a Repercussão Geral no Recurso
Extraordinário com Agravo n. 743780/MG, nos seguintes termos:
Tributário. Processo legislativo. Iniciativa de lei. 2. Reserva de iniciativa
em matéria tributária. Inexistência. 3. Lei municipal que revoga tributo.
Iniciativa parlamentar. Constitucionalidade. 4. Iniciativa geral. Inexiste, no
atual texto constitucional, previsão de iniciativa exclusiva do Chefe do
Executivo em matéria tributária. 5. Repercussão geral reconhecida. 6.
Recurso provido. Reafirmação de jurisprudência. (Rel. Min. Gilmar
Mendes j. em 10/10/13 m.v.).
De outro lado, a exigência do artigo 113 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias não se aplica aos Municípios, razão pela qual a lei
não padece do vício decorrente da ausência da estimativa do seu impacto
orçamentário e financeiro.
Assim dispõe o mencionado dispositivo constitucional:
Art. 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou
renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto
orçamentário e financeiro.
De fato, a lei impugnada, ao conceder isenção tributária, cria
renúncia de receita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contudo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste C.
Órgáo Especial indica que o artigo 113 do ADCT tem por finalidade regular o
“Novo Regime Fiscal no Âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União”, instituído pela Emenda Constitucional n. 95/2016. Deve, portanto, ser
interpretado restritivamente, aplicando-se apenas à União no que importa à
implementação da aludida reforma fiscal, como se depreende da simples leitura
do artigo 106 do ADCT:
Art. 106. Fica instituído o Novo Regime Fiscal no âmbito dos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União, que vigorará por vinte exercícios
financeiros, nos termos dos arts. 107 a 114 deste Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias .
Por essa razão, a necessidade de estimativa do impacto
orçamentário e financeiro imposta pelo dispositivo do ADCT não se aplica aos
Municípios.
Nesse sentido, os recentes julgados deste C. Órgão Especial:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei Complementar
Municipal de Marília no 867, de 2-8-2019, promulgada pelo Presidente da
Câmara Municipal, após decurso do prazo para sanção Norma que isenta
do IPTU imóvel com até 100m2 de área construída Incompatibilidade
com os arts. 1o, 47, XIX, 'a', 144 e 176, § 6o, da CE/89; arts. 41, IV, 63,
XVI, e 156 da Lei Orgânica Municipal; e art. 17, § 1o, da Lei de
Responsabilidade Fiscal Inocorrência. Preliminar. Análise de ofensa a
dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei Orgânica do
Município de Marília. Inadmissibilidade. Ausência de parametricidade.
Mérito. 1 - Matéria tributária. Violação ao princípio da separação dos
poderes. Inocorrência. Legitimidade ativa concorrente entre o Poder
Legislativo e o Poder Executivo para iniciar processo legislativo, quando
se tratar de matéria de natureza tributária, ainda que acarrete diminuição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de receitas orçamentárias. Precedentes. Tema 682 analisado em sede
repercussão geral no Recurso Extraordinário com Agravo no 743.480. 2 -
Art. 113 do ADTC. Interpretação restritiva. Efeitos que se limitam ao 'Novo
Regime Fiscal no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União', não alcançando os municípios. Inteligência do art. 106 do ADCT.
Precedentes deste Órgão Colegiado. 3 - Ação improcedente. (TJSP; Direta
de Inconstitucionalidade 2197593-42.2019.8.26.0000; Relator (a): Des.
Carlos Bueno; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São
Paulo - N/A; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro:
12/03/2020; g.n.)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei no 1.968/2019, do
Município de Ouro Verde, que revogou a Contribuição para Custeio do
Serviço de Iluminação Pública
COSIP. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE
INICIATIVA LEGISLATIVA. Exclusiva competência do Chefe do Poder
Executivo não caracterizada. Inteligência da Constituição do Estado de
São Paulo e da jurisprudência do E. STF e deste C. Órgão Especial.
Ausência de violação do Pacto Federativo e do princípio constitucional da
separação de poderes. A lei municipal impugnada não cria ou altera a
estrutura ou a atribuição de órgãos da Administração Pública local nem
trata do regime jurídico de servidores públicos, motivo pelo qual não se
vislumbra qualquer vício de inconstitucionalidade formal na legislação
impugnada. Lei de natureza tributária, e não orçamentária, sendo a
iniciativa de competência concorrente entre os Poderes Legislativo e
Executivo. Questão que já foi objeto de tese de repercussão geral - TEMA
682, ARE 743.480, Rel. Min. GILMAR MENDES, assim definido: "Inexiste,
na Constituição Federal de 1988, reserva de iniciativa para leis de
natureza tributária, inclusive para as que concedem renúncia fiscal."
Artigo 113, do Ato Das Disposições Constitucionais Transitórias Artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que não se aplica aos municípios. Aclara o artigo 106, do mencionado
ADCT (inserto pela EC de número 95/16) que os artigos 107 a 114
integram o "Novo Regime Fiscal dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União". O mencionado artigo 113, então, há de ser interpretado
de acordo com essa diretriz, aplicando-se no âmbito restrito exposto no
parágrafo anterior. Precedentes Ação Direta de Inconstitucionalidade
julgada improcedente. (TJSP; Direta de Inconstitucionalidade
2229204-13.2019.8.26.0000; Relator (a): Alex Zilenovski; Órgão Julgador:
Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do
Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020; g.n.)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Pretensão que envolve
a Lei no 11.865, de 11 de fevereiro de 2019, de autoria do Poder Legislativo
local, que "estabelece desconto de 15% (quinze por cento) no pagamento de
IPTU
Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana dos imóveis
lindeiros localizados nas margens da Rodovia Raposo Tavares no âmbito
do município de Sorocaba e dá outras providências" Leis
infraconstitucionais e arguida Planta Genérica de Valores local que não
servem de parâmetro de análise da ação de controle concentrado de
constitucionalidade, enquadrando-se no controle de legalidade

Inconstitucionalidade
Não configuração
Iniciativa do processo
legislativo referente à matéria tributária que é concorrente entre os
Poderes Executivo e Legislativo Reflexo no orçamento municipal que não
se confunde com a competência para legislar
Criação de normas
tributárias e não de leis orçamentárias
Observância da Tese de
Repercussão Geral no 682 do E. Supremo Tribunal Federal Precedentes
deste C. Órgão Especial Não ocorrência de ofensa ao princípio da
capacidade contributiva Norma que traz aspectos objetivos e condiciona
a sua aplicação a habitações populares e que sejam afetadas pelo tráfego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constante da rodovia, configurando diretamente a aplicação do princípio
da capacidade contributiva assegurando o princípio da isonomia,
constitucionalmente previsto Não incidência do art. 113 do ADCT aos
municípios por integrar, nos termos do art. 106, também do ADCT, o "Novo
Regime Fiscal dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União"
Ação
improcedente.
(TJSP;

Direta
de
Inconstitucionalidade
2167905-35.2019.8.26.0000; Relator (a): Des. Alvaro Passos; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do
Julgamento: 23/10/2019; Data de Registro: 24/10/2019; g.n.)
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Complementar n° 2.896, do
Município de Ribeirão Preto, que prevê a concessão de benefício tributário
por adoção de ações ecológicas no âmbito municipal. Violação ao artigo
113, do ADCT, da CF. Não ocorrência. Como exposto no artigo 106 da
Emenda Constitucional n°95, de 15 de dezembro de 2016, que instituiu o
"Novo Regime Fiscal", o âmbito da incidência de mencionado dispositivo
se restringe ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União, não se
aplicando aos Municípios. Precedente deste Órgão Especial no sentido de
que o "Novo Regime Fiscal", instituído pela Emenda Constitucional
n°95/2016, não se aplica aos Municípios. O diploma impugnado não
aborda matéria orçamentária, dispondo sobre direito tributário.
Inaplicáveis às suas disposições ou ao projeto que o antecedeu, portanto,
as exigências previstas no artigo 174, caput, e §6°, da CE. Precedentes do
STF e deste Colegiado. Afastada, ainda, a suposta violação ao artigo 176,
incisos I e II, da Constituição Estadual. Lei Complementar Municipal que
instituiu concessão de desconto tributário aos contribuintes do IPTU que
atenderem às suas exigências somente a partir do exercício orçamentário
seguinte àquele em que for requerido. Consequente possibilidade de que
sejam inseridos no projeto da lei orçamentária anual os impactos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possíveis medidas compensatórias relativas à renúncia de receita
concretizada por meio do benefício tributário em comento. Doutrina. Ação
julgada improcedente. (TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2201892-
96.2018.8.26.0000; Relator (a): Des. Márcio Bartoli; Órgão Julgador: Órgão
Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento:
20/03/2019; Data de Registro: 21/03/2019)
Ante o exposto, julgo improcedente a ação, revogada a liminar
concedida.
MOACIR PERES
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.008
Direta de Inconstitucionalidade no 2246409-55.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Autor: Prefeito do Município de Nova Odessa
Réu: Presidente da Câmara Municipal de Nova Odessa
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se
de
ação
direta
de
inconstitucionalidade, proposta pelo Prefeito do
Município de Nova Odessa, em face da Lei no
3.301, de 25 de outubro de 2019, que estabelece
desconto de 100% (cem por cento) no pagamento do
Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) aos
imóveis em que estejam instaladas clinicas veterinárias que prestem atendimentos aos animais em situação de abandono e/ou atropelados. Alega que as normas legais
mencionadas contrariam o disposto nos artigos
5o, 47, incisos II, IIV e XIX, “a”, 144, 174 e
176, da Constituição Estadual, avocando para si
a competência legislativa exclusiva do Poder
Executivo.
A liminar foi deferida (fls. 66).
Vieram as informações da Câmara
Municipal (fls. 76/82).
A douta Procuradora-Geral do Estado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deixou transcorrer “in albis” o prazo para
manifestação (fl. 193).
A d. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela procedência da ação (fls. 196/204).
Dispõe a norma guerreada:
Art. 1o - Fica estabelecido o desconto de
100% (cem por cento) no pagamento do
Imposto Predial e Territorial Urbano
(IPTU) aos imóveis em que estejam instaladas clinicas veterinárias que prestem atendimento aos animais em
situação de abandono e/ou atropelados.
Art. 2o. A Municipalidade deverá proceder
ao desconto à época do lançamento do
Imposto
Predial
Territorial
Urbano
(IPTU), independentemente de requerimento
do contribuinte.
Art. 3o. As despesas decorrentes da
execução da presente lei correção por
conta de verbas próprias, consignadas no
orçamento, suplementadas se necessário.
Art. 4o. Esta lei será regulamentada por
Decreto pelo Poder Executivo Municipal.
Art. 5o. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Procede a ação.
Inocorre
o
alegado
vício
de
inciativa, isto porque, a matéria objeto da lei,
ora impugnada, não se insere no rol das
hipóteses de reserva de iniciativa do Chefe do
Poder Executivo nem da reserva da Administração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atende ao previsto no art. 37, caput, da
Constituição Federal que vincula todos os entes
federativos, não demandando iniciativa reservada
do Chefe do Poder Executivo.
No entanto, ainda que a matéria
seja de inciativa comum, em qualquer hipótese
(iniciativa parlamentar ou do Chefe do Executivo), devem ser observadas as regras constitucionais referentes ao processo legislativo.
De fato, as normas da Constituição
Federal, alusivas ao processo legislativo são de
observância, absorção e reprodução obrigatória
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios,
incidindo, no caso, o disposto no artigo 144 da
Constituição Bandeirante que assim dispõe:
Artigo 144 - Os Municípios, com autonomia
política, legislativa, administrativa e
financeira se auto-organização por Lei
Orgânica,
atendidos
os
princípios
estabelecidos na Constituição Federal e
nesta Constituição.
Neste
sentido,
não
há
como
a
edilidade local deixar de observa os comando
constitucional
federal
que
dispõe
a
obrigatoriedade proposição legislativa que crie
ou altere despesa obrigatória ou renúncia de
receita deverá ser acompanhada da estimativa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seu impacto orçamentário e financeiro, contido
no art. 113, e que falece na norma municipal,
ora em exame.
Este Colendo Órgão Especial assim
já decidiu:
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
-
LEGITIMIDADE ATIVA - RECONHECIMENTO -
CONTROLE DE CONSTITUCIONALDIADE DA LEI
COMPLEMENTAR No 860/2017, DO MUNICÍPIO DE
SÃO
VICENTE,
FACE
À
CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL, EXERCIDO POR ASSOCIAÇÃO CIVIL
DE ÂMBITO NACIONAL - POSSIBILIDADE -
INTERESSE JURÍDICO DA CLASSE DEMONSTRADO
- PRECEDENTES - PRELIMINAR AFASTADA.
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI
MUNICIPAL DE SÃO VICENTE QUE CONCEDE
ISENÇÃO
DA
TARIFA
DE
ESTACIONAMENTO
ROTATIVO (ZONA AZUL), POR DUAS HORAS, A
VEÍCULOS
COM
PLACAS
DO
MUNICÍPIO
-
MANIFESTA
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE PELA CRIAÇÃO DE ELEMENTO
DISCRIMINANTE ENTRE BRASILEIROS QUE SE
ENCONTRAM NA MESMA CONDIÇÃO - OFENSA AOS
ARTIGOS 19, DA CF E 111 E 144, DA
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - NORMA QUE AINDA
CONCEDE ISENÇÃO NO CURSO DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO
CELEBRADO
ENTRE
O
MUNICÍPIO E A EMPRESA CONCESSIONÁRIA DO
SERVIÇO
DE
ADMINISTRAÇÃO
DO
ESTACIONAMENTO
ROTATIVO,
VIOLANDO
O
DISPOSTO NO ARTIGO 117, DA CARTA ESTADUAL
- PROMOÇÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA, SEM
REALIZAÇÃO DO PRÉVIO ESTUDO DE IMPACTO
ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, COM VIOLAÇÃO
DO
PROCESSO
LEGISLATIVO
PREVISTO
NO
ARTIGO 113, DO ADCT - AÇÃO JULGADA
PROCEDENTE.
(ADI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no2048816-18.2019.8.26.0000,
jul.
13-11-19, rel. Ferraz de Arruda - g.n.).
Ante o exposto, pelo meu voto,
julgo
procedente
a
ação,
para
declarar
a
inconstitucionalidade da Lei no 3.301, de 25 de
outubro de 2019, do Município de Nova Odessa.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
MOACIR ANDRADE PERES
11159B6E
12
16
Declarações de
Votos
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
A3074AE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2246409-55.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.